Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA D E S P A C H O Diante da certidão de ID 63016923 informando o envio dos autos ao arquivo, a parte apelante aponta, no ID 63245964, suposto equívoco, tendo em vista a ausência de julgamento definitivo da apelação (ID 43595234), em razão da extensão de quórum, consoante certidão de ID 47962792, bem como a inclusão dos autos na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária (20/7/2023). Assim, requer o chamamento do feito à ordem, com o prosseguimento do julgamento e ofício ao Juízo da origem com as comunicações devidas. Dessa maneira, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca da peça de ID 63016923. Após, à Secretaria para certificar se houve ou não o julgamento definitivo do recurso (ID 43595234). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador